Tribunal: TJSP
Processo: 1502717-86.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Rosimeire Aparecida da Silva Rosa da sentença que a condenou por estelionato, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade. A ré alega decadência do direito de representação e, no mérito, ausência de dolo, pleiteando absolvição ou redução da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Rosimeire Aparecida da Silva Rosa da sentença que a condenou por estelionato, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade. A ré alega decadência do direito de representação e, no mérito, ausência de dolo, pleiteando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência do direito de representação, em razão da inobservância do prazo legal para a vítima exercer tal direito.
III. Razões de decidir
3. Com a Lei no 13.964/2019, a representação da vítima tornou-se condição de procedibilidade para o crime de estelionato.
4. No caso concreto, a vítima comunicou os fatos à autoridade após mais de um ano da entrada em vigor da nova lei.
IV. Dispositivo e tese
5. Extinção da punibilidade da acusada, prejudicada a análise do mérito do recurso.
6. Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo decadencial para representação da vítima extingue a punibilidade."
Legislação citada: Código Penal, art. 171, caput; art. 107, IV. Código de Processo Penal, art. 38.